Tribunal: TJMT
Processo: 1010706-81.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010706-81.2019.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: Y. A. de S.
DESPACHO
Vistos,
Convertido o julgamento em diligência apresentação de contrarrazões, o Juízo singular informou ter designado audiência de apresentação para o dia 25.3.2020, porém o ato não se realizou, conforme consulta ao Sistema Primus.
Por outro lado, não se verifica que o juiz da causa tenha determinado a intimação da Defensoria Pública ou de advogado constituído/dativo para apresentar as contrarrazões recursais.
Com essas considerações, DETERMINA-SE ao Juízo singular que providencie a intimação da defesa técnica do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO